Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA ANS. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O valor atribuído à presente causa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no inciso II do art. 292 do Código Civil, correspondendo ao proveito econômico pretendido. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos.
3. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar, em regra, taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, permitindo assim, a análise de excepcionalidades conforme a peculiaridade do caso.
5. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte.
6. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.
7. Rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor da causa. Negou-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios readequados. Honorários recursais. Fixados.